Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-91.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017247-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MEMBROS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (AGRAVADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (AGRAVANTE), TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA JULGADORA DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Nº 1002191-18.2023.8.11.0000 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA À FALTA DE VERIFICAÇÃO DO CARÁTER TERATOLÓGICO DA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO REGIMENTAL, DA ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Descabe a interposição de Mandado de Segurança contra ato judicial contra qual era perfeitamente cabível interposição de outros recursos que comportariam concessão do almejado efeito suspensivo, especialmente se, como no caso, não há sequer menção à natureza teratológica do pronunciamento jurisdicional apontado como ato

abusivo e ilegal. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp nº 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL interposto por CÍCERO MARQUES FERREIRA, Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que, por reputar “
completamente incabível a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial objurgado
”, inclusive porque “
não há nas razões do ‘
mandamus
’ nenhuma menção ao vocábulo ‘
teratologia
’, derivados ou sinonímicos
”, indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança nº 1017247-91.2023.8.11.0000, impetrado pelo agravante contra ato reputado abusivo e ilegal praticado pela colenda TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, consistente no provimento apenas parcial do Agravo Regimental Criminal nº 1002191-18.2023.8.11.0000, interposto pelo impetrante/agravante contra a r. decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, que, por reputá-la “
alcançada pela preclusão lógica e temporal
”, não conhecera da “
Exceção de Suspeição e/ou Impedimento
” oposta pelo impetrante/agravante em relação aos Exmos. Srs. Desembargadores Pedro Sakamoto e Rondon Bassil Dower Filho, ilustres Relator e Revisor, respectivamente, do “
Pedido de Decretação da Perda do Posto e da Patente
” (Proc. nº 107.323/2018), formulado pelo Governo do Estado de Mato Grosso em desfavor do impetrante/agravante, somente após prolação de acórdão que julgara procedente o pedido e determinara sua exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar.

O v. acórdão acoimado de ato abusivo e ilegal deu provimento apenas parcial àquele recurso tão somente “
para reconhecer a tempestividade da Exceção de Suspeição interposta pelo agravante, mantendo o seu não conhecimento, nos termos da decisão monocrática, por ter o agravante praticado ato que implicou aceitação dos Exmos. Desembargadores exceptos
”, sendo mantido, na sequência, em razão da rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante/impetrante (cf. Ids. nº 171538681 175024677 e daqueles
autos recursais e Id. nº
185153157
dos presentes autos).

O impetrante/agravante afirma que “
o Mandado de Segurança teve o direito líquido e certo com prova pré-constituída
” e que “
só faltou a mera menção do vocabulário ‘
teratológica’
ante a decisão Douto Des. Paulo da Cunha para deferimento da liminar
”.

Prossegue dizendo que “
houve um Tribunal de Exceção, por ter desrespeitado as regras do Estado de Direito
” e que o i. Desembargador Paulo da Cunha, Relator da Exceção de Suspeição e/ou Impedimento, “
omitiu os textos de extrema relevância de várias legalidades devidamente fundamentada pelo impetrante,
(...)
conduta
(...)
teratológica e abusiva por conta própria
”.

Repete que “
foi descrito que os demandados em exceção – Exmos. Doutores Desembargadores Pedro Sakamoto Relator e Rondon Bassil Dower Filho – Revisor basearam seus votos de convencimento tão somente em notícias falsas
” e que “
proferiram teses jurídicas teratológicas
”, sendo, portanto, imperativa a concessão da segurança “
a fim de resguardar a dignidade do Estado Democrático de Direito
” (sic – cf. Id. nº 186330678 - Pág. 2/3).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja recebida a petição inicial e processado o “
mandamus
” (sic – cf. Id. nº 186330678 - Pág. 8).

Sem contrarrazões, à despeito de regular intimação (cf. Id. nº 189088661).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

“O art. 5º, II, da Lei nº 12.016 de 07.08.2009, prescreve que não cabe mandado de segurança quando existe previsão legal de recurso para o tipo de decisão judicial que se pretende impugnar pela via mandamental, ou, na própria dicção legal, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, lema reeditado pelo enunciado 267 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 267:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Sabemos, porém, que a admissão da ação mandamental também contra ato judicial tem sido admitida pelos pretórios brasileiros sempre quando se conjugam dois aspectos essenciais, a saber, cuidar-se de
decisão teratológica
, ou proferida sob o influxo do abuso de poder, e dos efeitos do édito assim proferido resultar
dano irreparável
para direito ou interesse do destinatário da ordem. A hipótese mais recorrente (entre outras), que exemplifica o elastério conferido pelos tribunais à regra do art. 5º, II, da LMS, é a do terceiro prejudicado, que, não tendo participado da instância, inopinadamente se vê enlaçado pelos efeitos lesivos do ato judicial.

A lição:

“Ato judicial. Casos teratológicos. “A permissibilidade do uso e acolhimento da ação mandamental só tem razão de ser em casos teratológicos, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, susceptíveis de causar à parte dano irreparável ou de difícil e incerta reparação (RT 535/72, 447/132; JTACivSP 84/167, 74/163, 38/417; RTJ 71/876, 70/504)” – cf. Nelson Nery Junior
et alii
,
in
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 5ª edição, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2001, pág. 2.373.

A jurisdição:

“
EMENTA:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 5º, II, DA LEI N. 12.016/09. CABIMENTO DO WRIT CONTRA ATO JUDICIAL NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTS. 475-M, 522 E 527 DO CPC: CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM A POSSIBILIDADE, EM TESE, DE SE LHE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratou-se, na origem, de mandado de segurança ajuizado pelos ora recorrentes contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos impetrantes em face do Estado de Minas Gerais, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a extinção da obrigação de fazer, consistente na recomposição das perdas advindas com a conversão dos vencimentos em URV. 2. Sustentaram os recorrentes que essa decisão não extinguiu a execução (hipótese em que caberia apelação), razão porque o recurso adequado seria o agravo de instrumento (art. 475-M, § 3º, do CPC), que, via de regra, por não comportar efeito suspensivo, viabilizaria a impetração do mandamus, a teor do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09. 3. Entretanto, “
quando a suposta ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ requer a demonstração da teratologia do decisum impugnado, bem como a ausência de recurso com efeito suspensivo, ou ainda que a situação não pode ser resolvida por meio de intervenção correicional. Aplicação do art. 5º, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267/STF
” (AgRg no MS 15.943/DF, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 31.3.2011). 4. A decisão judicial era impugnável via agravo de instrumento (arts. 475-M, § 3º, e 522 do CPC), ao qual poderia ter sido atribuído efeito suspensivo (art. 527, III, do CPC), razão porque incabível o mandado de segurança (art. 5ª, II, da Lei n. 12.016/09). 5. Recurso ordinário não provido” (STJ – 2ª Turma – RMS 33.526/MG – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 02/06/2011, DJe 09/06/2011 –
grifei
).

Admite-se, pois, o emprego da ação de segurança sempre quando o ato judicial se mostrar irrecuperavelmente desgarrado da senda legal, com evidentes aspectos de monstruosa jurídica e irreconciliável divergência com normas e princípios legais e constitucionais, e, além disso, criar situação que seja capaz de malferir gratuitamente, e de forma irreparável, direito subjetivo líquido e certo do destinatário da medida, se não, não!

O caso dos autos, porém, é completamente diferente, cabendo destacar, ainda, que não há nas razões do “mandamus” nenhuma menção ao vocábulo “teratologia”, derivados ou sinonímicos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra acórdão que manteve conclusão de não conhecimento de Exceção de Suspeição e/ou Impedimento oposta pelo impetrante, contra a qual era perfeitamente cabível interposição de outros recursos que comportariam concessão do almejado efeito suspensivo.

Assim, completamente incabível a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial objurgado.

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA N. 267/STF). DECISÃO MANTIDA. 1. "O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]" (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 2. "'Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição', nos termos da súmula n. 267, do STF. De acordo com o art. 5°, inciso II, da Lei 12.016/09, a qual disciplina o mandado de segurança, não caberá mandado de segurança de decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo. Analisando o artigo mencionado em conjunto com o art. 558, do CPC/73, que disserta sobre a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao agravo interno em casos de lesão grave ou de difícil reparação, depreende-se de forma inconteste a impossibilidade de manejar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso [...]" (AgRg no RMS 36.631/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ? agravo interno ? ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável impetrar mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no RMS 66.011/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Pelo exposto, com espeque no art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO
liminarmente a petição inicial, e, com base no art. 485, VI, do CPC, decreto a extinção do processo sem resolução do mérito”.

Considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da alegação de cognoscibilidade do Mandado de Segurança, já refutada, e, considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024